Tribunal: STF
Processo: MS 28175
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO A FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011).



    2. A litispendência, a decadência, a ausência de prova pré-constituída e a ausência de demonstração de prejuízo quanto à falta de oitiva de uma testemunha, restaram evidenciadas na decisão recorrida.



    3. A parte recorrente não apresentou quaisquer argumentos destinados a infirmar os fundamentos da decisão impugnada.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.